Tribunal: STF
Processo: ARE 1521818
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1078, p. 14):



    “PROCESSO PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO. OPERAÇÃO GRIS. CONTRABANDO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VALORES APREENDIDOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE PERDIMENTO. PROPRIEDADE LÍCITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS RÉUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE PARA O PROCESSO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. APELO IMPROVIDO. 



    1. A restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal condicionase a três requisitos: demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP); ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (artigo 118 do CPP); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP). 



    2. O recorrente postula reiteradamente, ainda de que forma mais abrangente, a restituição de valores constritos no bojo da Operação Gris. Novamente, os elementos probatórios contidos nos autos não se revelam suficientes para ensejar a restituição do numerário restrito, sobretudo, porquanto inexistem elementos de prova aptos a confirmar a origem lícita do numerário apreendido. 



    3. A obrigação pelos prejuízos decorrentes da infração é solidária entre os membros da associação criminosa sobre todo o dano. Desse modo, "o valor do prejuízo para o grupo deve ser garantido por cada investigado em razão da solidariedade" (AgRg nos EDcl no RMS n. 65.833/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021). 



    4. Em face dos indícios de que os valores reivindicados sejam produto ou proveito das práticas ilícitas do grupo criminoso e passível, portanto, de ser objeto pena de perdimento, e tendo em vista a responsabilidade solidária dos agentes, mantém-se o interesse em sua constrição. 



    5. Apelo improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1092).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, caput, XXII e LVII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, o deferimento do pedido de restituição dos valores monetários apreendidos, sob a alegação de que, “No caso em exame, o reconhecimento do advento da prescrição da pretensão punitiva faz desaparecer todos os efeitos decorrentes da sentença proferida, não apenas a condenação penal, mas, também, a decretação da perda dos valores monetários apreendidos em poder do apelante” (eDOC 1113, p. 15).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao extraordinário mediante aplicação do tema 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 1132).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que, em relação à alegada violação ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, o Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, de modo que o apelo, no ponto, encontra-se prejudicado. 



    No mais, observo que o Tribunal a quo, em suas razões de decidir, deixou expressamente consignado que “A restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou ação penal condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos: 1) demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do Código de Processo Penal; 2) ausência de interesse, no curso do inquérito ou da instrução judicial, na manutenção da apreensão (art. 118 do Código de Processo Penal); e 3) prova inequívoca da origem lícita do bem, apta a afastar a possibilidade de declaração de seu perdimento em favor da União (art. 91, inciso II, do Código Penal)” (eDOC 1078, p. 4), mas que não é o caso de restituição, “Isso porque não há prova suficiente de que os valores apreendidos possuem origem lícita e que não pertencem a organização criminosa” (eDOC 1078, p. 5). 



    Sendo assim, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas contantes dos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Processo Penal. 3. Incidente de restituição de coisas apreendidas. 4. Necessidade de rever a interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório. Providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Ofensa reflexa ao texto constitucional e incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 603656 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 29-11-2013 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente